Tribunal: TJDFT
Processo: 0711235-32.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO DO AUTOR. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. APELAÇÃO DA RÉ. CAPÍTULO DA SENTENÇA FAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO DO PROMITENTE COMPRADOR. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. RESOLUÇÃO MANTIDA. CLÁUSULA PENAL. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO EQUITATIVA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO. PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES INADIMPLIDAS. PEDIDO INCOMPATÍVEL COM A RESOLUÇÃO DO CONTRATO.
I. Deve ser conhecida a apelação que atende à dialeticidade recursal exigida no artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil.
II. Não se conhece do recurso, por ausência de interesse, na parte em que impugna capítulo da sentença que vai ao encontro da pretensão do recorrente, nos termos do artigo 996 do Código de Processo Civil.
III. Em conformidade com o artigo 100 do Código de Processo Civil, a revogação da gratuidade de justiça pressupõe a demonstração, por meio de fatos e provas, que não subsistem os motivos para a manutenção do benefício legal.
IV. Pactuada cláusula resolutiva expressa e demonstrado o inadimplemento, a resolução do contrato depois da notificação do adquirente encontra amparo nos artigos 474 do Código Civil e 54, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.
V. A legislação consumerista admite e convive com o instituto da cláusula penal, porém sanções que expandem para o campo do abuso e do desequilíbrio colidem com os preceitos de ordem pública abrigados nos artigos 6o, incisos IV e V, 51, inciso IV e § 1o, e 53, caput, da Lei 8.078/1990.
VI. A retenção de 15% dos valores pagos pelo adquirente, ao mesmo tempo em que o penaliza pelo descumprimento do contrato, possibilita ao alienante o ressarcimento dos potenciais prejuízos sofridos, máxime porque, ante o efeito retroativo da resolução, ele permanece com o imóvel negociado e é favorecido com a respectiva valorização.
VII. De acordo com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.740.911/DF, “Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.”
VIII. A restituição das prestações pagas deve ser corrigida monetariamente desde cada desembolso.
IX. De acordo com a inteligência do artigo 475 do Código Civil, o contratante lesado que opta pela via resolutória não pode exigir o pagamento das prestações inadimplidas, presente o efeito retroativo da resolução.
XI. Apelação do Autor conhecida e desprovida. Apelação da Ré parcialmente conhecida e provida em parte.